Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719813-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PAULO RODRIGO LOBO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hapvida Assistência Médica LTDA em face da r. decisão (ID 194428328, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais movida por Paulo Rodrigo Lobo de Araújo em desfavor da Agravante, deferiu a tutela de urgência para que Ré autorize e custeie o tratamento cirúrgico complementar à bariátrica (cirurgia de dermolipectomia para correção de abdome de avental, herniorrafia umbilical e diástase dos retos-abdominais). Alega a Agravante, em resumo, que, embora a cirurgia reparadora da bariátrica pleiteada (abdominoplastia) encontre-se no Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o caso clínico do Agravado não perfaz os requisitos para cobertura previstos nas Diretrizes de Utilização de Tratamento (DUT) da citada agência reguladora. Aduz que o procedimento requerido pelo Agravado possui caráter estético, de modo que não é obrigatória a cobertura da cirurgia pleiteada pelo plano de saúde. Assevera a ausência do periculum in mora para concessão da tutela provisória, pois não há demonstração da urgência ou emergência nos autos. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a eficácia da decisão Agravada. Preparo comprovado (IDs 59131891 e 59131890) É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Sobre a controvérsia objeto dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça ratificou entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora ou funcional pós-bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, ao firmar a seguinte tese no julgamento do REsp 1870834/SP e do REsp 1872321/SP, afetados ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1.069): “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. No caso concreto, conquanto se possa cogitar da plausibilidade do direito do Agravado, verifica-se que os atestados médicos e psicológico constantes dos IDs 192796814, 192796815, 192796816, na origem, embora afirmem a necessidade de realização das cirurgias, com base no prejuízo funcional ao paciente e no risco de desenvolvimento de moléstias dermatológicas, são insuficientes para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. Isso porque, em princípio, não se extrai dos mencionados laudos informação que denote a efetiva necessidade de imediata realização dos procedimentos pleiteados. E, em que pese existir nos autos um laudo médico que indica a urgência do procedimento (ID 192796814), não há dados de convencimento de que a espera pela normal tramitação do feito possa causar prejuízo irreparável ao Agravado. Desse modo, a despeito de haver jurisprudência alinhada ao interesse do Agravado, a falta de comprovação da urgência ou emergência indica a ausência do requisito de perigo de dano para a concessão de tutela de urgência previsto no caput do artigo 300 do CPC/15, o que demonstra a plausibilidade do direito invocado pela Ré/Agravante. Complementa-se que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, uma vez que, caso a cirurgia seja custeada e no decorrer do processo seja demonstrado que a cobertura era indevida, tal hipótese poderá ocasionar prejuízos financeiros, ante o risco de não ser ressarcida pelo custeio do procedimento cirúrgico determinado na r. decisão recorrida. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator